Tribunal: STF
Processo: HC 256181
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Igor Ben Hur Reis e Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (RHC 202.601 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, “a ilegalidade da manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício profissional do paciente IGOR BEN HUR REIS E SOUZA, revogando-a em definitivo, por ausência de contemporaneidade, falta de fundamentação idônea e concreta para sua manutenção, e excesso de prazo”. Subsidiariamente, requer “seja determinada a reavaliação imediata da necessidade da medida cautelar pelo juízo de origem”. 



    O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita. Suspensão do exercício profissional da advocacia. Ausência de ofensa direta à liberdade de locomoção. Nexo funcional entre a prática dos crimes e a atividade profissional. Necessidade de impedir a reiteração delitiva. Fundamentação idônea das instâncias de origem, que compreenderam que a suspensão da atividade profissional, reavaliada diversas vezes desde a sua decretação, é necessária para a garantia da ordem pública e para impedir o cometimento de novos crimes. Incursão fático-probatória inviável na via do writ. 



    – Requer-se o não conhecimento da ordem.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que o pleito formulado é o de revogação de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829, ministro Gilmar Mendes; HC 107.423 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 110.537 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 125.958 AgR, ministro Celso de Mello; HC 84.326 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto no ato dito coator, a medida cautelar de afastamento de atividade profissional, com previsão no art. 319, VI do Código de Processo Penal, foi regularmente justificada (com meus grifos):



    Veja-se que as alegações do agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 5.965/5.967 – grifo nosso):



    [...]



    In casu, não há como modificar o entendimento do juízo primevo acerca da legitimidade da imposição de medida cautelar, tendo em vista que o paciente, em tese, se utilizava da profissão de advogado precipuamente para cometer diversos crimes. 



    O magistrado primevo apontou em sua decisão que a medida cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Não se pode olvidar dos fortes indícios de que o paciente se utilizou da profissão como manto e facilitador para supostamente praticar os delitos a ele imputados, desta forma, com o fito do resguardo de eventual reiteração delituosa a manutenção da medida é necessária. 



    [...] 



    Acrescenta-se que embora o paciente esteja cumprindo a referida medida cautelar há lapso considerável de tempo, não restou demonstrado nenhuma existência de ilegalidade a caracterizar indesejável excesso de prazo no cumprimento da medida.



    [...]



    Assim, diante dos trechos extraídos do acórdão combatido – mesmo que a medida cautelar perdure desde 5/10/2016 –, constato que a suspensão do exercício da advocacia é medida proporcional e razoável, mostrando-se adequada e necessária, sobretudo tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas ao recorrente, cometidas no exercício da profissão, além da finalidade de se estancar as atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa da qual supostamente fazia parte. (grifei)



    No mesmo sentido foi o parecer emitido pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça verificou que a suspensão do exercício profissional da advocacia foi fundamentado na existência de nexo funcional entre a prática dos crimes de organização criminosa, de falsidade ideológica e de apropriação e a atividade profissional desenvolvida, bem como na necessidade de impedir a reiteração dos delitos. Confira-se (e-Doc. 6): 



    [...]



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou-se no sentido de que “É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa” (STF, HC 212063 AgR, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024). 



    De todo modo, as instâncias de origem afirmaram que a suspensão do exercício profissional da advocacia, calcada na garantia da ordem pública e no impedimento de reiteração delitiva, foi reavaliada por diversas vezes desde a sua decretação, tendo inclusive o paciente sido condenado em 15/01/2020, quando o juízo singular compreendeu pela manutenção da medida.



    Em caso fronteiriço, já decidiu nesta mesma orientação esta Suprema Corte. Cito o seguinte precedente:



    II – É cabível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 



    (HC 158.732 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente, eis que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente